Tribunal: TJES
Processo: 5000285-63.2022.8.08.0057
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000285-63.2022.8.08.0057

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA

PARTE RE: PREGOEIRO JOÃO BATISTA REGATTIERI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
PROCESSO LICITATÓRIO – RESTRIÇÃO AO CAR
Á
TER COMPETITIVO – NULIDADE RECONHECIDA PELO TCE/ES –
SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
O objeto desta ação mandamental fora debatido no âmbito do Tribunal de Contas, sendo que a citada Corte de Contas, no bojo do Processo Administrativo 02207/2022-9, reconheceu a ilegalidade apontada para determinar que o Município se abstenha de contratar o objeto de que trata o pregão e
“que, nos próximos editais para aquisição de pneumáticos, passe a incluir cláusula que permita a exigência do certificado de regularidade junto ao IBAMA emitido em nome do fabricante OU importador”

2.
Nada obstante, considerando que a Resolução nº 416/2009 do CONAMA e a Instrução Normativa nº 12/2021 do IBAMA (as quais disciplinam as inscrições do fabricante e do importador no Cadastro Técnico Federal) têm como objetivo, respectivamente, disciplinar o gerenciamento de pneus inservíveis e regulamentar a obrigação de inscrição no aludido cadastro, e tendo em conta que o importador foi incluído na Resolução sob a consideração de que “a liberdade do comércio internacional e de importação de matéria-prima não devem representar mecanismo de transferência de passivos ambientais de um país para outro” (preâmbulo da Resolução nº 416/2009 do CONAMA), entende-se que a proteção do meio ambiente é suficientemente atendida com a emissão de certificado em favor do importador, eis que já impede a transferência de passivos ambientais repudiada pela norma.

3.
Desse modo, na linha de entendimento adotada pelo Julgador singular, ao exigir o certificado por parte do fabricante do pneu, o edital restringe a participação de licitantes nacionais que fornecem pneus importados, uma vez que os fabricantes estrangeiros, normalmente, não procuram obter certificados dessa natureza perante órgãos alheios aos dos seus estados de origem.

4.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5000285-63.2022.8.08.0057

PARTES: VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA e MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença contra a sentença que, nos autos de “mandado de segurança” impetrado por
VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA
em face do Pregoeiro vinculado ao ente público demandado, concedeu a segurança para declarar a nulidade das fases ocorridas no Pregão Eletrônico n. 004/2022, desde a publicação do edital e determinar que o certificado exigido pelo item 10.10.1 do edital possa ser emitido em favor de importador do produto objeto do certame.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela confirmação da r. sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5000285-63.2022.8.08.0057

PARTES: VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA e MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença contra a sentença que, nos autos de “mandado de segurança” impetrado por
VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA
em face do Pregoeiro vinculado ao ente público demandado, concedeu a segurança para declarar a nulidade das fases ocorridas no Pregão Eletrônico n. 004/2022, desde a publicação do edital e determinar que o certificado exigido pelo item 10.10.1 do edital possa ser emitido em favor de importador do produto objeto do certame.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela confirmação da r. sentença.

O objeto desta ação mandamental fora debatido no âmbito do Tribunal de Contas, sendo que a citada Corte de Contas, no bojo do Processo Administrativo 02207/2022-9, reconheceu a ilegalidade apontada para determinar que o Município se abstenha de contratar o objeto de que trata o pregão e
“que, nos próximos editais para aquisição de pneumáticos, passe a incluir cláusula que permita a exigência do certificado de regularidade junto ao IBAMA emitido em nome do fabricante OU importador”

Ademais, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei n. 8.666/93, é verdado aos agentes públicos
“
admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo
, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou
de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato”.

Na espécie versada, o item 10.10.1 edital trouxe, para a comprovação de qualificação técnica na fase de habilitação, a exigência de “Certificado(s) de Regularidade emitido(s) em nome do(s) fabricante(s) dos pneus (para cada uma das marcas cotadas), pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), para atestar e efetivar a preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável.

Nada obstante, considerando que a Resolução nº 416/2009 do CONAMA e a Instrução Normativa nº 12/2021 do IBAMA (as quais disciplinam as inscrições do fabricante e do importador no Cadastro Técnico Federal) têm como objetivo, respectivamente, disciplinar o gerenciamento de pneus inservíveis e regulamentar a obrigação de inscrição no aludido cadastro, e tendo em conta que o importador foi incluído na Resolução sob a consideração de que “a liberdade do comércio internacional e de importação de matéria-prima não devem representar mecanismo de transferência de passivos ambientais de um país para outro” (preâmbulo da Resolução nº 416/2009 do CONAMA), entende-se que a proteção do meio ambiente é suficientemente atendida com a emissão de certificado em favor do importador, eis que já impede a transferência de passivos ambientais repudiada pela norma.

Desse modo, na linha de entendimento adotada pelo Julgador singular, ao exigir o certificado por parte do fabricante do pneu, o edital restringe a participação de licitantes nacionais que fornecem pneus importados, uma vez que os fabricantes estrangeiros, normalmente, não procuram obter certificados dessa natureza perante órgãos alheios aos dos seus estados de origem.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.